Tribunal: TJSP
Processo: 1006291-40.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – Motocicleta roubada, não localizada pela ré – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (valor do bem não recuperado) e morais – Insurgência da requerida – Comunicação do roubo às autoridades policiais – Prazo exíguo previsto em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – Motocicleta roubada, não localizada pela ré – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (valor do bem não recuperado) e morais – Insurgência da requerida – Comunicação do roubo às autoridades policiais – Prazo exíguo previsto em contrato – Abusividade da cláusula constatada – Parte que comunicou o evento, com elaboração de boletim de ocorrência, em tempo razoável – REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS – Consumidor que sempre realizou os testes de funcionamento do equipamento, na frequência exigida em contrato – Ademais, recebimento de chamado para realização de atualização do dispositivo apenas quatro dias antes da ocorrência do roubo – Postura que não pode ser tida como desidiosa – CONDUÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO – Roubo ocorrido em momento no qual a motocicleta era conduzida por terceiro – Situação que não descaracteriza a informação de que o autor era seu condutor habitual – Além disso, preenchimento de questionário em que foi informado que o veículo seria, eventualmente, conduzido por terceiros – Hipótese que não isenta a ré das responsabilidades estabelecidas no contrato – Recusa infundada quanto ao pagamento da indenização por danos materiais – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS – Inadimplemento contratual que não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, não provocando abalo moral indenizável – Indenização indevida – Sentença parcialmente reformada, com a exclusão da indenização por danos morais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.